Tribunal: TJMT
Processo: 1022986-11.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022986-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), IVO VESPERINO FOLLMANN - CPF: 385.150.759-20 (AGRAVANTE), ROSANIA DO SOCORRO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 027.812.611-14 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 232.753.324-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita realizado pelo ora agravante, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos eram insuficientes para demonstrar a alegada
hipossuficiência
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou suficientemente sua
hipossuficiência
financeira para a concessão da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados.

III.
Razões de decidir

3. A presunção de veracidade das alegações de insuficiência de recursos pode ser afastada se houver elementos que evidenciem a ausência de requisitos legais (CPC/2015,
art
. 99, §2º).

4. No caso concreto, os documentos apresentados (CTPS com
registros
de mais de 30 anos) são insuficientes para comprovar a atual situação de
hipossuficiência
.

5. A falta de documentação atual e robusta para demonstrar a incapacidade financeira justifica a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O benefício de justiça gratuita não pode ser concedido com base em documentos desatualizados que não comprovem a real situação financeira do requerente."

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
art
. 98 e 99.

Julgados relevantes citados
:
TJMT, AI 1022146-35.2023.8.11.0000, r. Sebastião Barbosa Farias, j. 05/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
IVO VESPERINO FOLLMANN
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais,
Estéticos
c/c com Lucro Cessante com Pedido de Tutela Provisória
n. 1000763-12.2022.8.11.0040 ajuizada em desfavor do recorrente, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, o agravante alega que é pessoa idosa sem renda fixa e que não possui recursos suficientes a permitir o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Desse modo, requer seja concedido liminarmente o benefício pleiteado e, no mérito, dado provimento ao presente recurso, a fim de ratificar a tutela porventura deferida.

Não concedida a liminar (id. 234517677).

Contrarrazões no id.
239625696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º. Veja-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, relativa
.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In
casu
, insurge-se o agravante contra decisão da douta magistrada de 1º grau, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“Vistos etc.
Considerando que a cópia da CTPS apresentada traz
registros
datados há mais de 30 (trinta) anos, evidentemente que por si só não se mostra suficiente a amparar o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo requerido, motivo pelo qual indefiro-o
. Sendo assim, intime-se o demandado para, no prazo de 48 horas, efetuar o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Às providências. Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.”

Pois bem.

No caso em tela, o agravante não obteve êxito em comprovar a alegada
hipossuficiência
, uma vez que
não juntou nenhum documento comprovando sua insuficiência financeira.

Como bem delineado pelo magistrado de 1º grau, a cópia da CTPS juntada traz registros datados
há mais de trinta anos
, e não é documento apto, por si só, a demonstrar a ausência de recursos financeiros para custear o processo, tampouco é capaz de ensejar a concessão do benefício, sendo necessário que a pessoa que pretende ser amparada pela benesse junte aos autos documentos atualizados e robustos que possam evidenciar eventual incapacidade financeira momentânea ou contínua da parte.

Nesse sentido, tenho que a mera alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo necessário comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família, o que, como registrado, não foi demonstrado.

A propósito, é como entende este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS.

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que
a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita
(...). 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido.

(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

É necessário anotar que, embora o autor tenha apresentado Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários juntamente com as razões do agravo, os referidos documentos não foram objeto de análise pelo magistrado
a quo
, de modo que contemplá-los nesta fase processual configuraria supressão de instância, sendo imprescindível o exame apenas dos elementos já presentes nos autos.

À vista disso, considerando que o agravante não juntou aos autos de origem documentos que possam evidenciar que cumpre os requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024